Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722553-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA AGRAVADO: VANESSA DE SANTANA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravada, e determinou que a ré, ora agravante, pague mensalmente à agravada o valor referente a dois (2) salários mínimos vigentes, a título de alimentos indenizatórios. A agravante afirma que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da agravada, situação que não enseja qualquer tipo de indenização. Alega que a colisão ocorreu na parte lateral direita, próxima à porta traseira do ônibus de propriedade da agravante. Sustenta que há presunção de culpa de quem colide atrás, porque deixou de seguir as regras de trânsito necessárias. Cita julgados para amparar a tese por ela defendida. Questiona o valor fixado a título de alimentos indenizatórios e defende que estes devem ser reduzidos para um (1) salário mínimo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 37096942; 37107515). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da supressão de instância. A agravante apresentou manifestação na qual defendeu, em suma, o cabimento do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos apresentados pela agravante neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ela aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão aventada em sede de Agravo de Instrumento não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, o que inviabiliza a análise em sede recursal, sob consequência de indevida supressão de instância. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1409228, 07303009720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto não apreciadas pelo juízo singular as questões trazidas nas razões recursais. 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator